Tribunal: TJES
Processo: 5000462-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000462-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000462-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 416669 – página 11, por meio da qual a MM Juíza de piso, no âmbito de “
Ação Revisional de Contrato
” ajuizada por Charles Miller Silva Santana em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, inverteu o ônus da prova em desfavor da parte ré, por entender tratar-se de relação de consumo.

Em suas razões recursais (ID 416658 – páginas 1-7) a instituição financeira, na condição de Agravante, pugna pela reforma da decisão afirmando que, de acordo com a regra do art. 373 do Código de Processo Civil, cumpre a parte Autora a comprovação de suas alegações.

Alega, ainda, que “
busca o autor com o pedido inversão do ônus da prova e se eximir de pagar os honorários periciais ou demais despesas oriundas de suas alegações”
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 420267 – páginas 1-4.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 717972).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000462-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuida o processo principal de
“
Ação Revisional de Contrato
” ajuizada por Charles Miller Silva Santana em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A no âmbito da qual requer a revisão da taxa de juros pactuada, bem como a declaração de abusividade de diversas cláusulas contratuais (tais como: comissão de permanência e tarifa de cadastro) do contrato de financiamento firmado com o banco requerido.

Na decisão interlocutória reproduzida no ID 416669 – página 11 a MM Juíza de piso inverteu o ônus da prova em desfavor da parte ré, por entender tratar-se de relação de consumo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no âmbito do qual o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão afirmando que, de acordo com a regra do art. 373 do Código de Processo Civil, cumpre a parte Autora a comprovação de suas alegações.

Alega, ainda, que “
busca o autor com o pedido inversão do ônus da prova e se eximir de pagar os honorários”.

Pois bem.
A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco/Agravante amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC, e o Agravado ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal.

A Súmula n. 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, no acolhimento das teses e pedidos formulados pelo consumidor ou mesmo na inversão automática do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao Julgador, nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente.

Ademais, ressalte-se que o instituto da inversão do ônus da prova constitui
regra de procedimento
, o que significa dizer que a sua apreciação deve ocorrer na fase probatória, ou, no máximo, antes da prolação da decisão, ofertando às partes a oportunidade de se desincumbir do “novo” ônus probatório.

A respeito do tema Humberto Theodoro Júnior assevera que:

“
No art. 6o, no VIII, o CDC não instituiu uma inversão legal do referido ônus, mas, sim, uma inversão judicial, que caberá ao juiz efetuar quando considerar configurado o quadro previsto na regra da lei. (...) É certo que a boa doutrina entende que as regras sobre ônus da prova se impõem para solucionar questões examináveis no momento de sentenciar. Mas, pela garantia do contraditório e ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide. Assim, o art. 333 do CPC em nada interfere sobre a iniciativa de uma ou de outra parte, e do próprio juiz, enquanto se pleiteiam e se produzem os elementos de sua convicção. Todos os sujeitos do processo, no entanto, sabem, com segurança, qual será a consequência, no julgamento, da falta ou imperfeição da prova acerca dos diversos fatos invocados por uma e outra parte.
” (Direitos do Consumidor, 2a ed., Ed. Forense, 2001, págs. 140 e 141).

No mesmo sentido tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo selecionados:

[...]
3. Ademais, não se pode olvidar que, em especial no regramento constante do Novo Código de Processo Civil, a distribuição dinâmica do ônus da prova realizada pelo juiz - nela se incluindo as com fundamento nas relações de consumo - não se constitui uma regra de julgamento, porque a dicção do dispositivo é clara no sentido de que tal redistribuição deve se dar antes da decisão, a fim de permitir a parte atingida se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 30179000218, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

[...]
1.1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a decisão acerca da inversão do ônus da prova deve ser regra de instrução – e não regra de julgamento –, razão pela qual não pode ser deferida no momento de prolatar a sentença. 1.2. O motivo para definir a inversão do ônus da prova como uma “regra de instrução” é não causar surpresa às partes envolvidas na lide, em especial o réu. Isto porque, a inversão prevista no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor é aquela denominada
ope judicis
, ou seja, “a inversão não é automática, devendo o juiz justificar devidamente se presentes os pressupostos da referida norma, para, aí sim, deferir a inversão da prova”.
[...] (TJES, Apelação, 38150007193, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL E MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. [...]
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

No presente caso, não há controvérsia acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, no que se refere à inversão do ônus da prova, a princípio, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Isto porque, ao analisar os autos, verifico que as alegações do Agravado se mostram verossímeis, mormente ao se considerar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”
1

e da impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Súmula n. 472 do STJ).

Ademais, a hipossuficiência do Agravado sobressai à evidência, por se tratar de pessoa que reside em bairro simples, com modestos rendimentos e evidente hipossuficiência jurídica, técnica e informacional.

Registre-se que a Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça tem entendido que “
Conforme redação do art. 6o do CDC, cabe a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor que, sendo pessoa física, é presumivelmente vulnerável nessas hipóteses
” (TJES, Agravo de Instrumento, 69179000331, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

Por fim, em relação à alegação de que “
busca o autor com o pedido de inversão do ônus da prova é se eximir de pagar os honorários periciais ou demais despesas oriundas de suas alegações”,
temos que, sendo ação revisional, incabível a produção de prova pericial nos autos do processo principal, a qual já foi inclusive afastada pela MM Juíza de piso, nos seguintes termos: “
As provas deste feito são essencialmente documentais, não sendo necessária a produção de outras provas
” (ID 416669 – pág. 11).

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para justificar a reforma da decisão agravada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

1
R
Esp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000462-72.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

AGRAVADO: CHARLES MILLER SILVA SANTANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco/Agravante amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC, e o Agravado ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal.
2.

Contudo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica, automaticamente, na inversão automática do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao Julgador, nas hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil ou quando ele for hipossuficiente.
3.
Caso concreto em que
que as alegações do Agravado se mostram verossímeis, mormente ao se considerar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da “
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”

e da impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Súmula n. 472 do STJ).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.